Tribunal: TJDFT
Processo: 0735640-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735640-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA OLIMPIA FERREIRA CORTES AGRAVADO: ADEMIR MONTEIRO DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA OLIMPIA FERREIRA CORTES contra o pronunciamento judicial de ID 246357242, proferido em cumprimento de sentença, proposto por ADEMIR MONTEIRO DE CARVALHO, que determinou a expedição de mandado de imissão na posse. Afirma, em suma, que reside há décadas no imóvel; que se trata de bem imóvel impenhorável, por se tratar de bem de família; que deve ser observada a proteção constitucional à moradia e à dignidade da pessoa humana. Requer, liminarmente, o reconhecimento da impenhorabilidade absoluta do imóvel, o que pretende ver confirmado no mérito. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. É certo que a proteção ao bem de família se caracteriza de ordem pública. Todavia, é necessário compreender a construção doutrinária e jurisprudencial da questão. Sabe-se que não se configura a preclusão temporal da análise da impenhorabilidade de bem imóvel. Contudo, a mencionada questão também se submete aos efeitos da preclusão consumativa, impedindo nova análise quando tiver havido deliberação anterior, inclusive com interposição do recurso cabível na oportunidade. Em elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, destacou-se que “o entendimento do STJ é de que não há preclusão temporal em relação a questões de ordem pública, mas pode ocorrer preclusão consumativa. Dessa forma, não é cabível decidir novamente o que já foi decidido, mesmo se tratando de matérias de ordem pública (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.306.554/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023). Na hipótese sob exame, a discussão sobre a impenhorabilidade do bem imóvel está claramente alcançada pela preclusão. No AI 0725054-81.2025.8.07.0000, anteriormente interposto pela parte agravante, a e. Des. Fátima Rafael consignou que: No que tange à alegação de impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, o recurso também não deve ser conhecido, pois a matéria encontra-se acobertada pela preclusão temporal. Conforme se extrai dos autos, a Agravante já havia suscitado a impenhorabilidade do referido bem, sob o mesmo fundamento ora reiterado, de tratar-se de sua única residência, utilizada há décadas como moradia. Tal alegação foi expressamente enfrentada e rejeitada na decisão Id. 52183483, proferida em dezembro de 2019, nos seguintes termos: “A alegação de bem de família também não merece prosperar, uma vez que, nos termos do art. 1.320 do Código Civil, a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão de coisa comum, sendo certo que o meio pelo qual o credor/condômino se utilizou para fazer uso de tal prerrogativa, a ação de alienação judicial que originou o presente cumprimento de sentença, foi o correto. Ademais, verifica-se que o débito perseguido nos presentes autos não decorre de dívida, o que permitiria a utilização do instituto do bem de família para a proteção do imóvel, o que não se aplica ao presente caso concreto.” A jurisprudência é firme no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família, embora seja matéria de ordem pública, está sujeita à preclusão quando já examinada de forma expressa e definitiva pelo juízo processante, especialmente quando não demonstrada alteração fática ou normativa superveniente que justifique nova análise. É o que dispõe o art. 505 do CPC, in verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Na mesma linha, o art. 507 do CPC estabelece que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. No caso dos autos, não se verifica qualquer fato novo que justifique o reexame da matéria, poia a Agravante repete fundamentos anteriormente rejeitados, o que impede nova apreciação por este Tribunal. Ainda que se trate de questão de ordem pública, não se admite a reiterada apresentação da mesma alegação no primeiro e no segundo grau de jurisdição, em razão da preclusão consumativa. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora